Tribunal: TJES
Processo: 5004267-72.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004267-72.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: G. M. S.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, decorrentes de suposto vício de consentimento em pacto de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da prova de contratação digital e da utilização efetiva do serviço pela parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois as razões do recurso atacam diretamente a sentença ao defender a regularidade do negócio jurídico e a existência de prova de utilização do cartão.

4)
Demonstra a instituição financeira a regularidade da contratação digital por meio de captura de imagem (selfie) da representante legal e autenticação via SMS no momento do aceite.

5)
Evidenciam as faturas a utilização frequente do cartão para compras em plataformas digitais e estabelecimentos comerciais, conduta incompatível com a tese de desconhecimento da modalidade contratada.

6)
Afasta-se a utilização do crédito a presunção de erro ou vício de consentimento, uma vez que a parte consumidora usufruiu do produto em função diversa do empréstimo consignado simples.

7)
Encontra a reserva de margem consignável (RMC) amparo legal no art. 6º da Lei 10.820/2003.

8)
Configura exercício regular de direito a cobrança de encargos e descontos previstos em contrato válido, o que afasta o dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização efetiva de cartão de crédito consignado para compras e saques afasta a alegação de vício de consentimento na contratação.

2. Considera-se válida a contratação digital mediante identificação por biometria facial (selfie) e confirmação por código SMS.

3. Inexiste ato ilícito nos descontos em folha de pagamento decorrentes de reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada a adesão e o uso do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º da Lei 10.820/2003; Lei 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0010343-87.2018.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.04.2023; TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais limitam-se a repetir os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Improcede, contudo, a irresignação, uma vez que as razões recursais impugnam diretamente a sentença, apontando a regularidade do negócio jurídico por meio da modalidade de contratação digital (via selfie e SMS) e a prova de utilização efetiva do cartão para compras e saques.

Dessa forma, não há que se falar em violação à dialeticidade.

R
ejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, notadamente sob a ótica do dever de informação, da existência de vício de consentimento e da alegada abusividade nos descontos.

Inicialmente, verifica-se que o banco apelante comprovou a regularidade da contratação digital, colacionando o histórico de ações com a imagem (
selfie
) da genitora e representante legal do menor, Sra. Aline Modesto, capturada no momento do aceite, acompanhada de autenticação via SMS.

Ademais, a instituição financeira colacionou faturas que demonstram inequivocamente que a parte consumidora utilizou o cartão de crédito para realizar compras recorrentes em estabelecimentos comerciais e plataformas digitais, destacando-se transações no "Mercado Livre" e "Mercado Pago".

Com efeito, tal comportamento é incompatível com a alegação de que pretendia contratar apenas empréstimo consignado simples, evidenciando que a recorrida tinha plena ciência de que detinha um cartão de crédito e optou por utilizá-lo nessa função.

Quanto à modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC, é importante destacar que esta possui previsão legal no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, alterado pela Lei nº 13.172/2015, que autoriza a destinação de até 5% da margem consignável para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito.

Trata-se, portanto, de instrumento legítimo, que permite ao consumidor acessar crédito de forma facilitada, desde que devidamente esclarecido sobre as condições pactuadas.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reforça que a utilização do crédito pelo consumidor afasta a presunção de erro ou desconhecimento, sobretudo quando a adesão é formalizada por meio de contrato devidamente assinado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico
. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro)
. (TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022)

Portanto, à luz dos fundamentos apresentados, conclui-se que a sentença merece reforma, porquanto as provas dos autos, especialmente as faturas com lançamentos de compras no comércio, demonstram a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.